Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-58.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000772-58.2019.8.11.0046
APELANTE: ELIZABETE MAMAINDE.
APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
Vistos.
À Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator